Tribunal: TJBA
Processo: 8051950-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051950-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ESPÓLIO: IZAAC LECHT FITERMAN e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. PERÍODO DE 2012 A 2019. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS BASES ATUARIAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. DISPARIDADE EXPRESSIVA COM OS ÍNDICES DA ANS. UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS COMO PARÂMETRO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive coletivos por adesão, conforme Súmula 608 do STJ.

O dever de informação clara e adequada é pilar das relações consumeristas, nos termos do art. 6º, III, do CDC, cabendo à operadora do plano de saúde demonstrar as bases atuariais dos reajustes aplicados.

Os extratos pormenorizados e relatórios de auditoria que contêm apenas informações técnicas complexas, inacessíveis ao consumidor médio, sem especificar de maneira compreensível a metodologia de cálculo dos reajustes, não satisfazem o dever de informação.

Embora a ANS não estabeleça tetos de reajustes para planos coletivos, tal circunstância não confere às operadoras liberdade irrestrita para aplicar reajustes sem critérios claros, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva, equidade e equilíbrio contratual.

A expressiva disparidade entre os reajustes aplicados e os índices autorizados pela ANS para planos individuais no mesmo período, sem justificativa técnica clara, evidencia a abusividade dos reajustes.

É legítima a utilização dos índices da ANS como parâmetro para aferir a razoabilidade dos reajustes em planos coletivos, quando não demonstrada adequadamente a necessidade de majorações superiores.

A restituição dos valores pagos a maior deve observar o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC) e ser realizada na forma simples, quando não comprovada a má-fé da operadora (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8051950-93.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e apelado ESPÓLIO DE IZAAC LECHT FITERMAN, através da inventariante IZANEIA RODRIGUES FITERMAN.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .